Tribunal: TJMT
Processo: 1016949-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016949-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON PEDRO DE SOUZA - CPF: 063.961.451-54 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE RAMOS DE ALMEIDA (VÍTIMA), M. E. R. D. A. (VÍTIMA), M. A. R. D. A. F. D. S. (VÍTIMA), M. L. R. D. A. (VÍTIMA), M. A. R. D. A. R. C. C. M. A. R. D. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez, que o paciente
agrediu a vítima, grávida de 05 (cinco) meses com pedradas na cabeça, ainda atingiu 03 (três) menores com seus atos, sendo 01 (um) deles um bebê de apenas 08 meses e desferindo socos em uma criança de apenas 10 (dez) anos e, em tese, teria dito que deveria ter matado a vítima.
E ainda, deve ser levado em consideração, que a vítima relatou que as agressões físicas e psicológicas já se estendem por um certo período.

E ainda, deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois o responde a outra ação penal naquela Comarca. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 6 da TCCRTJM

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em favor de
Wellington Pedro de Souza
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 14 de setembro de 2021, por supostamente ter cometido os delitos previstos no artigo 129, §9o, e artigo 147, ambos do Código Penal.

Relatou o impetrante, que segundo o relatório policial, o paciente em 13 de setembro de 2021, em tese, agrediu sua companheira, maltratou seus enteados e sua filha, a qual possui 08 (oito) meses de vida.

Mencionou que a prisão em flagrante foi relaxada, em virtude da ausência de flagrância, contudo, a autoridade judiciária entendeu estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo esta decretada em desfavor do paciente.

Alegou o impetrante que há ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva decretada, vez que sua companheira, a suposta vítima das lesões corporais não possui nenhum temor do paciente, vez que não requereu aplicação de medidas protetivas, tampouco representou criminalmente o mesmo, sendo que apenas a enteada, menor de idade, representada pela Conselheira Tutelar, requereu medidas protetivas para ela e seus irmãos, e o representou criminalmente.

Declarou que a prisão do paciente é desproporcional, pois o mesmo é primário, possui residência fixa, estava trabalhando, e no caso em análise, as medidas cautelares se mostram suficientes.

Aduziu que caso o paciente venha ser condenado, o regime inicial imposto a este será o diverso do fechado, sendo assim, sua prisão fere o princípio da homogeneidade.

Salientou que na decisão da autoridade judiciária estão ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assim, pleiteou-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 102561474/102561482)

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 103496461.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 103769495.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (id. 104286984), esclarecendo, em resumo, que
“não há como deixar de reconhecer que a preservação e o acautelamento da ordem pública se fazem necessários, ante a possibilidade concreta de que as agressões ilícitas praticadas contra as vítimas tenham prosseguimento, quiça, com resultados ainda mais funestos”
(sic).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Wellington Pedro de Souza
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Em resumo, o paciente alegou que se encontra preso cautelarmente desde 14 de setembro de 2021, pela suposta prática do crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (art. 129, § 9o e art. 147, ambos do Código Penal). Asseverou não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que a própria vítima convivente não requereu a aplicação das medidas protetivas, bem como, não representou criminalmente o companheiro. O pedido de medidas protetivas foi requerido apenas em favor das crianças Mikael, Maria Luisa, Maria Alice e Mateus, as quais foram representados por uma Conselheira Tutelar.

Ainda, afirmou que o ocorrido foi um fato foi isolado na vida do casal, não havendo nenhum registro de violência doméstica, bem como, o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, além de sustentar a existência de desproporcionalidade na constrição cautelar do paciente, bem como, violação ao princípio da homogeneidade, posto que eventual pena aplicada será menos gravosa do que a prisão preventiva.

Inicialmente, no que tange a alegação da ausência de justa causa, impõe a seguinte consideração:

O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, não sendo demais ressaltar que a autoridade judiciária em sua decisão, assim consignou:

“(...) Não vislumbro , pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal no Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Todavia verifico que não há flagrância já que o acusado foi preso no dia posterior aos fatos não havendo qualquer noticia de houve perseguição ou investigação ininterrupta. Assim sendo ausência de flagrante deve ser relaxada.

RELAXO O FLAGRANTE.

Assim, passo a análise do pedido de prisão preventiva e liberdade provisória.

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que se trata de lesão corporal no âmbito domestico, maus-tratos e ameaças cometido no âmbito da Lei Maria da Penha.

De igual forma,
deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que as lesões causadas à vítima são de natureza grave.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado teria agredido fisicamente a sua convivente, que no momento esta gravida e ainda com uma criança no braço e seus enteados, e ameaçados os mesmos, conforme fotos exposta nos autos, demonstrando indício mínimo de autoria.

Relata ainda que o suspeito agrediu a vítima com socos e atingindo a mesma com uma pedra na cabeça, sendo que no momento do delito a vítima encontra-se gravida de 5 (cinco) meses e ainda estava com uma criança no colo de apenas 8 (oito) meses, a qual também fora atingida, ato continuo, o agressor a empurrou.

Assevera que o suspeito foi atrás de Mateus de 10 (dez) anos de idade, e desferiu socos na sua face, um no olho e outro na boca, dizendo ainda que deveria ter matado a vítima.

Noticia ainda que o suspeito pegou o carro com a intensão de atropelar a filha mais velha da vítima Jaqueline, Maria Luisa de 13 (treze) anos, não conseguindo, pois a mesma entrou para dentro de sua residência.

Que é vítima de agressão física e psicológica há algum tempo pelo flagrado.

Vale expor ainda, que o a suspeito confessa parcialmente sua conduta perante a Autoridade Policial.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com violência e grave ameaça contra a companheira e na frente da filha menor do casal.

Aliado a isso, a vítima declara que estava sentada no sofá quando o suspeito veio em sua direção e começou a bater na cabeça com a pedra e começou a sair muito sangue. E ainda relata que quando o suspeito bebe fica muito agressivo.

Saliento que o art. 313, III do CPP garante a decretação da prisão preventiva quando “ o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ”.

Nota-se ainda que o réu possui maus antecedentes conforme processo 0000235- 07.2017.8.11.0028, tramitando nessa comarca
.

Portanto, ante ao relato das vítimas, são graves a violência praticada pelo suspeito, resta configurado o requisito no art. 313, III do CPP, a fim de garantir a segurança e a integridade da vítima e de seus filhos, sendo todos menores de idade, portanto, a segregação se torna essencial para a garantia da execução da medida protetiva.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

Quanto ao argumento de que a prisão deve restringir-se apenas a casos excepcionais, a vítima afirma que o suspeito já a agrediu em outras oportunidades, bem já ameaçou, sendo ainda relatado que quando ingere bebida alcoólica fica muito agressivo.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

...

Vale observar também que em tais crimes, normalmente procedido às escondidas, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima merece especial atenção, desde que em consonância com as demais provas, e é justamente o que ocorre no feito. (...)”

Nas informações a autoridade apontada coatora consignou que:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente pela suposta pratica dos crimes dos artigos 136, 147 e 129, §9o do Código Penal.

A prisão do paciente foi comunicada a este juízo em 14.09.2021, ocasião em que foi designada a audiência de custódia.

A audiência de custódia se realizou no dia 15.09.2021.

Na ocasião da audiência de custódia, houve o relaxamento do flagrante.

Formulado pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público e pedido de liberdade provisória pela Defesa ainda na audiência de custódia.

Em análise aos autos, verifica-se que já tramita em desfavor do paciente medidas protetivas de urgência.

A vítima relatou que as agressões tiveram início após esta ter ido lavar a louça no lugar de seu filho.

O paciente teria desferido socos e utilizado uma pedra para golpear a vítima na cabeça que está grávida de 05 meses.

Uma criança de 08 meses que estava no colo da vítima também foi atingida pelos golpes do paciente.

O paciente ainda desferiu socos no rosto do filho da vítima de apenas 10 anos e o ameaçou de morte.

Por fim, o paciente tentou atropelar a filha da vítima de 13 anos, somente não logrando êxito pois esta entrou da residência.

Em razão da gravidade dos fatos
, este juízo deferiu o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público.

O pedido de liberdade provisória feito pela Defesa foi indeferido na mesma oportunidade.

Isso porque, além de agredir a vítima, grávida de 05 meses com pedradas na cabeça, o agressor ainda atingiu 03 menores com seus atos, sendo um deles um bebê de apenas 08 meses e desferindo socos em uma criança de apenas 10 anos.

Aliado a isso,
a vítima relatou que as agressões físicas e psicológicas já se estendem por um certo período
.

Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, principalmente frente à vítima, que por certo ficaria abalada com a soltura do paciente, aliado ao indício de autoria, imperiosa a manutenção da prisão preventiva...”
(id. 10376945).

Diante da leitura da decisão e das informações da autoridade apontada como coatora acima, vislumbro a presença dos requisitos da segregação cautelar, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física das vítimas.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva
, eis que o beneficiário possui maus antecedentes conforme processo n. 0000235- 07.2017.8.11.0028, tramitando naquela comarca.

In casu
, a segregação cautelar se encontra suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente desferiu socos e utilizou uma pedra para golpear a vítima, que está grávida de 05 (cinco) meses, na cabeça e com uma criança de 08 (oito) meses no colo, que também foi atingida.

O beneficiário, ainda, desferiu socos no rosto do filho da vítima de apenas 10 (dez) anos de idade e o ameaçou de morte, além de tentar atropelar a filha da vítima de 13 (treze) anos de idade, fatos que demonstram periculosidade do agente.

Ainda, há o pressuposto da garantia da ordem pública presente, ante a reiteração delitiva do paciente, pois
a vítima relatou que as agressões físicas e psicológicas já se estendem por um certo período.

Conforme o
decisum
e as informações da autoridade apontada como coatora o paciente
agrediu a vítima, grávida de 05 (cinco) meses com pedradas na cabeça, ainda atingiu 03 (três) menores com seus atos, sendo 01 (um) deles um bebê de apenas 08 meses e desferindo socos em uma criança de apenas 10 (dez) anos.

Ainda, o beneficiário, em tese, teria dito que deveria ter matado a vítima.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, é evidente que a manutenção da segregação cautelar é imprescindível para assegurar a integridade física dos ofendidos, uma vez que não foi a primeira vez que o paciente agiu com extrema violência no ambiente doméstico.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Igualmente, a decisão que manteve a prisão do paciente não viola o princípio da presunção de inocência, até mesmo em razão de que a prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por todo exposto,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Wellington Pedro de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021